Tribunal: STF
Processo: ARE 640528
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. LEI MUNICIPAL Nº 7.939/97. MATÉRIA REGULADA POR LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. 



    1. A controvérsia decidida à luz de interpretação de lei local, revela incabível a insurgência recursal extraordinária para rediscussão da matéria. (Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.)



    2. Precedentes: AI 822.757-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, 08.04.2011, e AI 822.349/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 8.11.2010.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou:



    “TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS – LEI MUNICIPAL QUE PROÍBE O TRANSPORTE ALTERNATIVO POR VEÍCULOS DE PEQUENA CAPACIDADE – Alegação de ilegalidade da proibição – Ausência de ofensa aos dispositivos constitucionais e legais invocados – O Município tem competência constitucional para regular os serviços públicos de interesse local. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Recursos improvidos”



    4. Agravo regimental desprovido.